Tribunal: TJBA
Processo: 0006608-57.2006.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006608-57.2006.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

APELADO: MURILO RABELLO CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ELIO MANOEL RIBEIRO RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO HABITACIONAL. DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL FINANCIADO. NEGATIVA DE COBERTURA POR ALEGAÇÃO DE VÍCIO CONSTRUTIVO. VISTORIA PRÉVIA REALIZADA POR ENGENHEIRO CREDENCIADO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ACEITAÇÃO DO RISCO SEM RESSALVAS. OPERAÇÃO COLIGADA ENTRE AGENTE FINANCEIRO E SEGURADORA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA EXCLUDENTE INOPERANTE NO CASO CONCRETO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. BOA-FÉ OBJETIVA. ABUSO DE DIREITO. RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DO ORÇAMENTO. ART. 341 DO CPC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI Nº 14.905/2024. DISTINGUISHING DO TEMA 1124 DO STJ. DÍVIDA DE VALOR. REPARAÇÃO INTEGRAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, §11, CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CAIXA SEGURADORA S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Jequié/BA, nos autos de ação de cobrança ajuizada por Murilo
Rabello
Cerqueira.

O autor alegou ter adquirido imóvel mediante financiamento habitacional, com contratação obrigatória de seguro, tendo surgido danos estruturais graves na edificação, cuja cobertura foi negada pela seguradora sob o argumento de vício construtivo excluído da apólice.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 22.325,67.

A seguradora apelou sustentando ilegitimidade passiva, validade da cláusula excludente, inexistência de vínculo com a vistoria realizada pela Caixa Econômica Federal, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, limitação ao valor segurado e aplicação da taxa SELIC com fundamento na Lei nº 14.905/2024 e no Tema 1124 do STJ.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) se a seguradora possui legitimidade para responder por danos estruturais em imóvel financiado quando houve vistoria prévia realizada por agente financeiro integrante da cadeia de consumo; (
ii
) se a cláusula que exclui vício construtivo pode ser aplicada após aceitação técnica do imóvel sem ressalvas; (
iii
) se a negativa de cobertura viola a boa-fé objetiva e caracteriza
venire
contra
factum

proprium
; (
iv
) se o valor da condenação deve ser mantido diante da ausência de impugnação específica; (v) se é possível aplicar retroativamente a Lei nº 14.905/2024 e a taxa SELIC; (vi) se é cabível majoração de honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação do seguro habitacional vinculada ao financiamento imobiliário configura operação coligada, submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo a seguradora integrante da cadeia de fornecimento, nos termos dos
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

Comprovado que, antes da contratação, o imóvel foi submetido a vistoria técnica por engenheiro credenciado da instituição financeira, que atestou estabilidade e solidez da construção, não pode a seguradora, após receber os prêmios, negar cobertura sob alegação de vício construtivo, sob pena de violação da boa-fé objetiva.

A aceitação do risco sem ressalvas caracteriza assunção do risco contratual, tornando inoperante a cláusula excludente no caso concreto, por aplicação da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) e do
art
. 187 do Código Civil.

A tentativa de dissociar a atuação da Caixa Econômica Federal da seguradora não prospera,
pois
ambas integram a cadeia de consumo, sendo solidariamente responsáveis perante o segurado.

O orçamento apresentado pelo autor não foi impugnado especificamente, incidindo o
art
. 341 do CPC, motivo pelo qual correta a fixação do valor da indenização.

A pretensão de aplicação da Lei nº 14.905/2024 e da taxa SELIC não procede,
pois
a obrigação decorre de relação jurídica iniciada em 2006, sendo vedada a retroatividade da norma, além de tratar-se de dívida de valor destinada à recomposição integral do patrimônio do segurado.

O Tema 1124 do STJ não se aplica ao caso, pois refere-se a obrigações civis genéricas, não a indenização securitária regida pelo CDC.

Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários
advocatícios
, nos termos do
art
. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:

A seguradora responde por danos estruturais em imóvel financiado quando houve vistoria técnica prévia que atestou a solidez da construção, sendo inoperante a cláusula que exclui vício construtivo diante da violação da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

A Lei nº 14.905/2024 não se aplica retroativamente a obrigações securitárias constituídas antes de sua vigência.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
art
. 5º, XXXVI; CC,
arts
. 187 e 944; CDC,
arts
. 7º, 25, 47 e 54; CPC,
arts
. 341 e 85, §11; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2608238/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 21/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0006608-57.2006.8.05.0141, em que figuram como apelante CAIXA SEGURADORA S/A e como apelado MURILO RABELLO CERQUEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)